Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0739758-95.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONARIA LIMA SILVA BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação proposta por SONARIA LIMA SILVA BORGES em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a nulidade dos contratos temporários referente aos anos de 2015 e 2016 firmados com a Secretaria de Estado de Educação para exercer o cargo de professora substituta, bem como, a condenação ao pagamento do valor correspondente ao FGTS referente aos referidos anos. Os pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado. O feito foi sobrestado em razão da instauração de incidente de uniformização sobre o tema. A TUJ dos juizados fixou o seguinte entendimento, editando as súmulas n. 17 e 18, cujos enunciados transcreve-se a seguir: Súmula n. 17: “Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público. Súmula n. 18: “Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo”. Em face do exposto, revogo o sobrestamento e determino a retomada do curso processual. Intimem-se as partes. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 9 de julho de 2021 11:02:33. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator